Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-75.2021.8.11.0077
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001271-75.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR LUIS DE FRANCA FARIAS - CPF: 023.606.771-01 (APELANTE), JORCINEI DOS ANJOS MARTINS - CPF: 822.863.451-04 (APELANTE), JORCINEI DOS ANJOS MARTINS - CPF: 822.863.451-04 (VÍTIMA), RENATO NAVARRO CAMILO (ASSISTENTE), RENATO NAVARRO CAMILO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. HARMONIA ENTRE PROVA TESTEMUNHAL E DINÂMICA DOS FATOS. MAJORANTE MANTIDA.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ANTECEDENTES CRIMINAIS). PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DOSIMETRIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que condenou o apelante à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: I) averiguar a possibilidade do afastamento da majorante do repouso noturno, diante da alegada ausência de prova segura quanto ao horário do fato;
II) saber se é cabível a fixação da pena no mínimo legal, à vista das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

3.
A confissão extrajudicial do apelante, confirmando que o furto ocorreu na madrugada, foi corroborada por outras provas colhidas nos autos, inclusive depoimentos de testemunhas e recuperação parcial da
res furtiva
.

4.
A jurisprudência pacífica do S
uperior Tribunal de Justiça
, inclusive sob o Tema Repetitivo
no
1.144, admite a caracterização do repouso noturno com base na menor vigilância e tranquilidade do período, ainda que a vítima não esteja necessariamente dormindo.

5.
A dosimetria da pena foi realizada com observância dos critérios legais, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de diversos antecedentes criminais, o que legitima a exasperação.

6.
A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, mantendo-se o equilíbrio da reprimenda.

7.
A causa de aumento do repouso noturno foi corretamente reconhecida e aplicada no patamar mínimo (1/3), inexistindo causa de diminuição a ser considerada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É legítima a aplicação da majorante do repouso noturno quando a confissão do apelante, ainda que extrajudicial, encontra respaldo em outros elementos de prova produzidos nos autos.”

“A existência de antecedentes criminais justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 65, III, "d", 155, §1
o; C
PP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 1013508-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia
Câmar
a:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
RENATO NAVARRO CAM
ILO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 155, §1o, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
bem como, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual pugnou pelo
afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno,
ao argumento de que inexiste prova segura quanto ao horário da prática delitiva, bem como, requereu
a fixação da pena no mínimo legal,
com observância do disposto no art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 332093891).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
,
manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 343396365), sintetizando com a seguinte ementa
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ARTIGOS 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA CONTUNDENTE ACERCA DO HORÁRIO DA SUBTRAÇÃO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de

Renato Navarro Camilo
,

imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
155, §1o
, do Código Penal.

A denúncia narra que (ID n.
332092436
):

“
1 – DOS FATOS DELITIVOS:

1.1. Artigo 155, § 1°, do Código Penal – Do furto durante o período de repouso noturno

No dia 22 de julho de 2020, por volta das 00h, na Primeira Igreja Batista, localizada na Rua Oscar Soares, s/n, Centro, aos fundos do Lava Jato Amigos, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado RENATO NAVARRO CAMILO, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, durante o período de repouso noturno, coisas alheias móveis consistentes em um bebedouro Becel com duas torneiras, um galão de água de 20 litros, um ventilador de parede
Agemax
, doze cadeiras brancas Tramontina e um álcool em gel pequeno, todos pertencentes à referida Igreja.

1.2 – Dinâmica dos fatos

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que, nas circunstâncias de tempo e local acima identificados, o denunciado Renato subtraiu, para si ou para outrem, durante o período de repouso noturno, um bebedouro Becel com duas torneiras, um galão de água de 20 litros, um ventilador de parede
Agemax
, doze cadeiras brancas Tramontina e um álcool em gel pequeno, todos pertencentes à Primeira Igreja Batista.

Ouvido na seara policial, Renato confessou que, de fato, subtraiu os objetos da r. igreja, sendo que os vendeu para pessoa não identificada (ID 70590432).

2 – DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de RENATO NAVARRO CAMILO, como incurso nas sanções do art. 155, § 1°, do Código Penal.

Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito adequado, a citação dos denunciados, para que ofereçam respostas escritas à acusação, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, bem como, ao final, a realização dos interrogatórios, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, a fim de que sejam julgados e condenados, aplicando-se as penas correspondentes na medida de suas culpabilidades.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do delito descrito na peça acusatória.

No tocante ao
pedido de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno,
a Defensoria Pública sustentou que a ausência de ratificação da confissão em Juízo, somada à imprecisão do relato da vítima quanto ao horário dos fatos e à fragilidade do depoimento do informante policial, que não soube precisar se a ocorrência se deu no período noturno, inviabilizaria a incidência da referida majorante. Ressaltou, ainda, que a condenação criminal deve estar lastreada em prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a aplicação de causa de aumento fundada em elementos probatórios incertos ou insuficientemente confirmados em Juízo.

Analisando detidamente o conjunto probatório, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no

2020.175041
(ID
n
.
332092421
),
relatório de investigação no 182/2020 (ID n.
332092423 - pág. 04/05),

auto de avaliação no 2021.16.404557 (ID n. 332092430) e
relatório no 2021.12.4412 (ID n. 332092431)
.

A
autoria delitiva,
por sua vez, mostra-se igualmente incontroversa, não havendo que se cogitar dúvida quanto ao horário da prática criminosa, uma vez que o próprio apelante, quando interrogado na fase policial, confirmou expressamente o momento em que os fatos ocorreram, circunstância suficiente para afastar qualquer alegação de incerteza temporal. Confira-se
:

“QUE O INTERROGADO DIZ QUE NO DIA 22/07/2020, NO PERÍODO DA MADRUGADA,
ARROMBOU A PORTA E FURTOU DO INTERIOR DO PREDIO DA IGREJA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DESTA CIDADE, OS SEGUINTES OBJETOS: 27/07/2020: UM BEBEDOURO DE MARCA BECEL COM DUAS TORNEIRAS, UM GALÃO D#GUA 20 LITROS; 22/07/2020: UM VENTILADOR DE PAREDE AGEMAX, DOZE CADEIRAS DA MARCA TRAMONTINA DE COR BRANCA E UM ALCOOL GEL (
PEQUENO); QUE O INTERROGADO DIZ NÃO SE LEMBRAR PARA QUEM VENDERA TAIS OBJETOS;”

Em Juízo, o apelante foi declarado revel, deixando de ser interrogado sob o crivo do contraditório.

Todavia, a confissão prestada na fase extrajudicial, quando amparada e confirmada por outros elementos probatórios colhidos nos autos, detém valor probatório idôneo e é plenamente apta a fundamentar o decreto condenatório, como se verifica no caso em exame.

O informante
Antônio Coelho
,
investigador da Polícia Civil e primo do apelante, embora não tenha afirmado com absoluta certeza o horário exato dos fatos, consignou que, ao que lhe parecia, a ocorrência se deu no período noturno, circunstância que se harmoniza com a confissão prestada pelo próprio apelante na fase extrajudicial. Confira-se o teor de seu depoimento em audiência:

“(...) Promotor:
É
, o Renato Navarro Camilo, ele
tá
respondendo pelo crime de furto da igreja batista. O senhor recorda desse fato?
Ant
ô
nio:
Doutor, na ocasião o pastor, a vítima, no caso, ele foi à delegacia, eu
atendi ele
, fiz o boletim de ocorrência.
É
, o Renato até pela, infelizmente, pelo uso constante de droga, é coisa quase que rara você conseguir localizar ele, né
.
Apesar do pastor ter informado da situação, nós não conseguimos localizá-lo.
É
, se eu não me engano, poucos dias depois, no mesmo dia, o pastor foi até a delegacia e comunicou

que uma parte

dos objetos
furtados
tinha sido entregue pela pessoa do Itamar. Eu fiz um relatório, apresentei ao delegado,

tá
anexado junto ao procedimento.

Promotor:
Certo.
É,
esse furto ele ocorreu durante a noite? Sabe dizer, Antônio?

Antônio:
Doutor, não me recordo, mas eu creio que sim. Creio que sim. Não me recordo 100%.

Promotor:
Tá
. O Renato, ele possui passagem por crimes semelhantes, né?

Antônio:
Tem várias, tem várias. Ele é dependente químico, até há pouco
s
dias nós recebemos uma informação de um lugar onde ele estava na
Co
h
ab
em
Vila

bela
. Tentamos até fazer o
,
é,
uma forma que ele fosse atendido no hospital, mas ele se recusou aí inclusive.
(...)”

N
a fase judicial, a testemunha
Jorcinei
dos Anjos Martins
,
pastor da igreja, narrou que, ao chegar ao local para iniciar o culto, verificou que a porta havia sido arrombada e que objetos como cadeiras, bebedouro, ventilador e galão de água haviam sido subtraídos. Mencionou ainda que parte dos bens foi recuperada.
Confira-se:

Promotor:
É
, o senhor tem conhecimento desses fatos?
Jorcinei
:
Sim.
Promotor:
É, como foi que aconteceu esse furto?
Jorcinei
:
É, a igreja ela ficava sozinha num lugar isolado. E quando a gente chegou para ministrar o
cult
o, aí a gente deu falta, né
, desse furto
, porque a porta até então estava arrombada, né
.
E aí a ao adentrar a gente
,
é,
sentiu falta dos itens, né
,

n
o
local.

Não f
az muito tempo. Eu lembro de poucos itens que
d
e volta
,
as cadeiras
,
é
, são era dois
cômodos
e então ele entrou num ponto só. Então ele pegou bebedouro, cadeira, ventilador, até então a gente não sabia que que era. Então fomos instruídos pela Polícia Militar a fazer, né, o boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Promotor:
Certo
.
Esses bens, algum deles foi recuperado, pastor?

Jorcinei
:
Dos bens recuperados, a gente conseguiu recuperar as cadeiras

e o ventilador. Aí o resto
, o bebedouro
a gente não conseguiu recuperar
.
Promotor:
Certo
.
Posteriormente, o senhor tomou conhecimento de quem foi o responsável por esse furto?

Jorcinei
:
Foi me indicado depois, eu não lembro o período certo. O próprio da Polícia Civil nos chamou até lá e passou que foi o Renato que fez esse
f
urto, mas até então eu nem conheço a pessoa, né
.
E no caso foi passado
pra
gente através de investigação
.
Promotor:
Certo
.
E ele
,
é,
tava
com o Renato, esses bens foram recuperados. É isso
?
Jorcinei
:

Não.
Os bens recuperados foi
passado por outra pessoa.

Outra pessoa que entregou
pra
gente esses bens.
(...)
”

O cenário probatório, portanto, não se apoia em elemento isolado
, a
o contrário, a confissão extrajudicial é precisa quanto ao horário e encontra respaldo na dinâmica dos fatos, nos depoimentos colhidos e na recuperação parcial da
res
furtiva
, inexistindo qualquer prova em sentido contrário.

Ressalte-se que a admissão do próprio apelante de que atuou
“na madrugada”
se enquadra plenamente no conceito jurídico de repouso noturno previsto no art. 155, §1o, do Código Penal, pois evidencia a facilitação da empreitada criminosa em razão da menor vigilância e do sossego característico desse período. A falta de exatidão do horário por parte da vítima ou do informante não tem o condão de afastar a majorante diante da confissão clara e não infirmada do apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.144, assentou que o repouso noturno se caracteriza pela situação de tranquilidade e redução da vigilância, sendo irrelevante se a vítima estava dormindo ou o tipo de estabelecimento atingido, bastando que o crime ocorra à noite.

Nesse contexto, assim decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Criminal:

“(...)
5. A confissão do réu na fase policial, corroborada por declarações do adolescente e por elementos objetivos (como apreensão dos bens furtados no local indicado), constitui prova idônea e suficiente para a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do enunciado no 08 do TCCR/TJMT.
(...)”

(N.U 1013508-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)

Diante desse contexto, corretamente reconhecida a prática do delito durante o repouso noturno, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, impondo-se a manutenção da majorante aplicada na sentença.

No que se refere ao pedido subsidiário
de fixação da pena no mínimo legal,
igualmente não assiste razão à Defesa.

Para melhor compreensão da controvérsia,
transcrevo
trecho da dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeiro grau:

“Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente,
pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes:
verifico que existem informações concretas acerca de mais de uma condenação criminal transitada em julgado, conforme extrai-se dos Executivos de Pena 1309-30.2011.811.0021, 0000013-62.2012.811.0077, 986-85.2010.811.0077, 827-11.2011.811.0077 e 1144-09.2011.811.0077, motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância.

c) Conduta social:
a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).
No caso dos autos, não constato nenhum elemento capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente:
a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos,
a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime:
acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).
Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

g) Consequências do crime:
ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima:
dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular,
não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais, em que uma circunstância judicial foi valorada negativamente,
FIXO A PENA-BASE em 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

5.2 – Circunstâncias legais.

Na segunda fase,
RECONHEÇO a atenuante da confissão,
prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal,
presente também a agravante da reincidência
(13-62.2012.811.0077, data da baixa: 06/05/2019),
que devem ser compensadas. Assim, fixo a pena intermediária em 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

5.3 – Causas de aumento e diminuição.

Na terceira fase, verifico a incidência da causa de aumento de pena do art. 155, §1o do Código Penal, de modo que aumento a pena em 1/3 (um terço).
Inexistem causas de diminuição.

6 – PENA DEFINITIVA.

Por todo o exposto,
fixo a PENA DEFINITIVA do acusado em 1 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
”
(
negritei)

Conforme se extrai da sentença, a pena-base não foi arbitrada de forma automática ou genérica, mas fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, circunstância judicial expressamente prevista no art. 59 do Código Penal e devidamente comprovada nos autos. O magistrado singular indicou, de maneira específica, a existência de múltiplas condenações criminais transitadas em julgado,

o que revela histórico delitivo persistente e autoriza, de forma legítima, a exasperação da pena-base.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de ao menos uma circunstância judicial desfavorável impede a fixação da pena no mínimo legal, sendo suficiente, por si só, para justificar a elevação da reprimenda inicial, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que as demais circunstâncias judiciais foram analisadas individualmente e valoradas de forma neutra, o que demonstra equilíbrio e moderação na atuação do julgador, afastando qualquer alegação de excesso ou arbitrariedade.

A exasperação da pena-base restringiu-se ao patamar estritamente necessário, em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se adequada à reprovabilidade concreta da conduta e ao histórico criminal do apelante, sem qualquer excesso ou desbordamento dos limites legais.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, promovendo a compensação entre ambas, em estrita observância à orientação consolidada dos tribunais superiores, o que
evidencia
, mais uma vez, a observância dos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Por fim, na terceira fase, a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código Penal decorreu de expressa previsão legal, sendo aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço), inexistindo qualquer causa de diminuição a ser reconhecida. Assim, a pena definitiva foi fixada de forma coerente com o
iter
da dosimetria e com os parâmetros legais.

Diante desse cenário, não há falar em fixação da pena no mínimo legal, porquanto a reprimenda imposta reflete adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o histórico criminal do apelante e a gravidade concreta da conduta, atendendo aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da necessidade de reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Renato Navarro Camilo
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026